Tribunal: STF
Processo: HC 172545
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-11-19
Data de publicação: 2019-11-19

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E DE DANO. ARTIGOS 129, § 9º, E 163 DO CÓDIGO PENAL. EXECUÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. POSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. FINALIDADE PROTETIVA DA MEDIDA. PRINCÍPIOS DA PROTEÇÃO INTEGRAL E DA ATUALIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. 



    1. As medidas socioeducativas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente revelam caráter eminentemente pedagógico, de modo que impedir sua execução antes do trânsito em julgado implicaria o esvaziamento de seu viés protecionista, no que relegaria o adolescente às mesmas condições de risco que o expuseram à prática do ato infracional.



    2. O postulado da proteção integral, alusivo à tutela da infância e juventude, preconiza a observância do melhor interesse da criança e do adolescente na aplicação da legislação pertinente.



    3. A salvaguarda ao grupo familiar, especialmente com a adoção de “medidas especiais de proteção dos adolescentes, a fim de assegurar o pleno amadurecimento de suas capacidades físicas, intelectuais e morais” consubstancia-se em compromisso dos Estados-Partes encartado no artigo 15 do Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos em Matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (Protocolo de São Salvador), ratificado pelo Brasil.



    4. O princípio da atualidade informa que a intervenção estatal deve ocorrer no momento em que a decisão é tomada, máxime em razão da medida ser necessária e adequada à situação de risco em que o menor se encontra naquela ocasião (artigo 100, VIII, da Lei 8.069/90).



    5. A contemporaneidade na execução das medidas socioeducativas revela especial relevância em razão da existência de limite de idade para o seu cumprimento, nos termos dos artigos 2º, parágrafo único, e 121, § 5º, do ECA.



    6. In casu, ao paciente foi imposta medida socioeducativa de semiliberdade em razão da prática de atos infracionais análogos aos crimes previstos nos artigos 129, § 9º, e 163 do Código Penal, restando consignado na sentença que o adolescente “é reincidente e já foram aplicadas, a ele, as medidas socioeducativas de liberdade assistida cumulada com a de prestação de serviços à comunidade, pela prática de ato infracional equiparado ao crime de roubo”, bem como que “as mencionadas medidas não atingiram seus propósitos socioeducativos, considerando que ele voltou a delinquir de forma gravosa, pois agiu com violência física contra alguém do seu seio familiar e doméstico”.



    7. A concessão da ordem de habeas corpus resta inviabilizada quando não há teratologia ou flagrante ilegalidade no ato impugnado.



    8. Ordem denegada.